Tribunal: TJBA
Processo: 8070821-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8070821-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: OSMAR BATISTA LISBOA Advogado(s): THAISE DE SOUZA LISBOA registrado(a) civilmente como THAISE DE SOUZA LISBOA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. MAGISTRADO QUE VOLTOU A ATUAR NO FEITO APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO QUE MOTIVOU A SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIDADE COATORA AGIU EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. MANDAMUS CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Versam os presentes autos sobre Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por OSMAR BATISTA LISBOA, assistente de acusação na ação penal de origem, contra ato acoimado ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Rita de Cássia, objetivando a declaração de nulidade dos atos por este praticados nos autos da Ação Penal nº 0001374-97.2010.8.05.0224. 2. O Mandado de Segurança é remédio jurídico-constitucional que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo contra violação ou ameaça de lesão decorrente de ato ilegal ou com abuso de poder perpetrado pelo Poder Público. 3. No caso em questão, o cerne da controvérsia reside em verificar se a atuação do magistrado na ação penal de origem foi pautada em ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via mandamental, bem como se há direito líquido e certo do impetrante à aplicação imediata da tese fixada pelo STF no Tema 1068. 4. A imparcialidade do magistrado é uma das garantias dos jurisdicionados e decorre implicitamente do princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, LIII e XXXVII, da Constituição Federal. Segundo tais dispositivos, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, e não haverá juízo ou tribunal de exceção. 5. Constitui assim, elemento essencial para a realização da justiça no Estado Democrático de Direito, sendo considerada pressuposto processual de validade. Com vistas a resguardar a imparcialidade na condução do processo, o ordenamento jurídico brasileiro prevê dois institutos fundamentais: o impedimento e a suspeição. 6. Ambos os institutos são hipóteses de afastamento do magistrado da causa, visando preservar sua isenção no julgamento e, consequentemente, a própria legitimidade da prestação jurisdicional. Sendo mecanismos que objetivam evitar que fatores externos ou interesses pessoais do magistrado interfiram na sua capacidade de julgar com neutralidade. 7. No caso em apreço estamos diante da declaração de suspeição do magistrado primevo. 8. Emerge dos autos que o magistrado apontado como autoridade coatora declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, nos autos da ação penal originária, em decisão datada de 10/10/2023. 9. Posteriormente, em 19/11/2024, após a renúncia do advogado Dr. Rômulo Bittencourt da Silva, a magistrada substituta remeteu os autos ao magistrado titular, que voltou a atuar no feito. 10. A questão que se coloca, portanto, é se a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo impede, de forma absoluta e permanente, a atuação do magistrado no processo, ou se, cessada a causa que motivou a suspeição, pode o juiz voltar a atuar no feito. 11. À semelhança do impedimento, a suspeição pode ser conhecida de ofício pelo próprio magistrado, o qual, ao declarar-se suspeito, determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Impende destacar que é facultado ao judicante declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, prescindindo de explicitar as razões que o levaram a afastar-se do feito. 12. Tal prerrogativa encontra respaldo no fato de as hipóteses legais de suspeição serem edificadas sobre conceitos jurídicos indeterminados, os quais demandam valoração subjetiva do magistrado para sua adequada identificação no caso concreto. 13. Conforme esclarecido pela autoridade coatora em suas informações, a suspeição declarada, embora fundamentada no art. 145, §1º, do CPC, tinha como causa a atuação do advogado Dr. Rômulo Bittencourt da Silva, sendo fato público e notório na Comarca de Santa Rita de Cássia que o magistrado se declara suspeito em todos os processos nos quais o mencionado patrono atua. 14. Considerando a renúncia do mandato pelo advogado que motivou a declaração de suspeição, não mais subsiste a causa que ensejou o impedimento do magistrado. Em situações como a presente, cessada a causa que originou a suspeição, não há óbice à atuação do magistrado que anteriormente se declarara suspeito. 15. Acerca da suspeição por motivo de foro íntimo, impende destacar que, conforme estabelece o art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões." 16. Tal dispositivo confere ao magistrado a prerrogativa de declarar-se suspeito por razões de natureza pessoal, sem necessidade de expô-las publicamente, em respeito à sua consciência e à própria jurisdição. Todavia, essa prerrogativa não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de impedir, indefinidamente, a atuação do magistrado no processo, sobretudo quando demonstrada a cessação da causa que motivou a suspeição. 17. No caso em apreço, consoante se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a suspeição estava vinculada à atuação do advogado Dr. Rômulo Bittencourt da Silva no processo. Com a renúncia deste causídico e sua efetiva desvinculação do feito, não mais subsiste a causa que ensejou a declaração de suspeição, sendo legítimo o retorno do magistrado ao processo. 18. Ademais, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), não se vislumbra prejuízo concreto ao impetrante decorrente da atuação do magistrado após a renúncia do advogado que motivou a suspeição, mormente considerando que os atos praticados se limitaram ao cumprimento de determinação judicial emanada da Suprema Corte, sem conteúdo decisório. 19. No que concerne ao segundo ponto controvertido, qual seja, o suposto direito do impetrante, assistente da acusação, à aplicação imediata da tese fixada pelo STF no Tema 1068 de Repercussão Geral, com a consequente decretação de prisão de Igor Azevedo Bomfim réu da ação penal de origem, igualmente não merece prosperar. 20. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 247743, determinou expressamente a anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória e ordenou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Especial interposto. 21. Nesse cenário, não compete ao juízo de primeiro grau analisar pedido de execução imediata da pena com base no Tema 1068 do STF, enquanto pendente de julgamento recurso especial por determinação expressa da Suprema Corte, muito menos a esta Câmara Criminal em sede de Mandado de Segurança. 22. Portanto, ao determinar o cumprimento da decisão do STF, com a expedição de alvará de soltura e a remessa dos autos ao STJ, o magistrado apontado como autoridade coatora agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via mandamental. 23. Em relação à alegação de que o magistrado teria violado o contraditório e a ampla defesa ao não ouvir previamente o Ministério Público e o assistente de acusação, também não merece prosperar. 24. A atuação da autoridade coatora decorre de estrito cumprimento de ordem judicial emanada da Suprema Corte. 25. In terminis, por tudo quanto exposto, não vislumbro direito líquido e certo do impetrante a justificar a concessão da segurança. 26. Mandamus conhecido. Segurança denegada, na esteira do parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070821-38.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante OSMAR BATISTA LISBOA e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA